Tribunal: TJMT
Processo: 1035709-98.2020.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-12
Data de publicação: 2022-08-15

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARLUCIA MOREIRA NEVES - CPF: 807.111.201-10 (RECORRENTE), FELIPE TEIXEIRA VIEIRA - CPF: 020.144.391-09 (ADVOGADO), CAMILA RAMOS COELHO - CPF: 023.008.411-77 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. ALLAN SIDNEY DO O. SOUZA: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário. Composição Relator: Exmo(a). Sr(a) DR. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA 1o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA- PRESIDENTE 2o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA.

Recurso Inominado:

1035709-98.2020.8.11.0001 - PJE

Data do Julgamento:

12/08/2022

Origem:

JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ

Recorrente(s):

MARLUCIA MOREIRA NEVES

Recorrido(s):

ESTADO DE MATO GROSSO

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PROGRESSÃO FUNCIONAL. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. CESSÃO. PERÍODO COMPUTADO COMO DE EFETIVO EXERCÍCIO. DIREITO ASSEGURADO. LEI COMPLEMENTAR 04/90. PROGRESSÃO VERTICAL NÍVEL VI. PROGRESSÃO HORIZONTAL CLASSE ESPECIAL. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Trata-se de ação em que a Recorrente MARLUCIA MOREIRA NEVES postulou pela progressão funcional horizontal na classe especial à contar de 21 de agosto de 2019 e Progressão Vertical para o Nível VI a contar de 27 de outubro de 2017, com as devidas diferenças salariais retroativas a partir do momento que a Recorrente adquiriu o direito.

2.
Os pedidos formulados pela Recorrente foram indeferidos administrativamente, pois a Recorrida não considerou o tempo em que a Recorrente esteve cedida ao Governo de Rondônia no período de 01/01/2013 à 31/12/2013 como efetivo exercício.

3.
Ocorre que o artigo 129, III da LC 04/90, assegura ao como efetivo exercício o afastamento para exercício de cargo em outro Estado, como é o caso.

4.
Dessa forma, não há como afastar o direito de computar ao interstício da Recorrente o tempo em que esteve cedida.

5.
Os requisitos legais para a progressão horizontal e vertical pretendida.

6.
Nesse sentido, o direito a progressão deve ser observado a data de 21 de agosto de 2019 para a progressão horizontal na classe especial e a data de 27 de outubro de 2017 para Progressão Vertical para o Nível VI.

7.
Sentença reformada.

8. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação em que a Recorrente MARLUCIA MOREIRA NEVES postulou pela progressão funcional horizontal na classe especial à contar de 21 de agosto de 2019 e Progressão Vertical para o Nível VI a contar de 27 de outubro de 2017, com as devidas diferenças salariais retroativas a partir do momento que a Recorrente adquiriu o direito.

Contestado o feito, foi proferida sentença de improcedência.

Inconformado, a Recorrente MARLUCIA MOREIRA NEVES interpôs Recurso, nas razões recursais, pugna pela reforma da sentença, a fim de que ação sejam julgados procedentes os pedidos formulados na inicial.

Regularmente intimado, o Recorrido não apresentou as contrarrazões.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos pares;

Conheço dos recursos inominados, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Entendo que a sentença comporta reforma.

A Recorrente MARLUCIA MOREIRA NEVES postulou pela progressão funcional horizontal na classe especial à contar de 21 de agosto de 2019 e Progressão Vertical para o Nível VI a contar de 27 de outubro de 2017, com as devidas diferenças salariais retroativas a partir do momento que a Recorrente adquiriu o direito.

Ocorre que a administração pública negou o direito de progressão formulado pela Recorrente por entender que ela não cumpriu o interstício exigido, em razão de ter sido cedida para o Governo de Rondônia no período de 1o/01/2013 à 31/12/2013.

Pois bem, o artigo 129, III da LC 04/90, assegura ao como efetivo exercício o afastamento para exercício de cargo em outro Estado, como é o caso:

“Art. 129 Além das ausências ao serviço previstas no Artigo 125, são considerados como de efetivo exercício os afastamentos em virtude de:

III- exercício de cargo ou função de governo ou administração, em qualquer parte do território nacional, por nomeação do Presidente da República, Governo Estadual e Municipal;”

Como se vê, o tempo no qual a Recorrente esteve cedida deve ser computado para fins de aquisição do seu direito à progressão funcional.

A propósito, a jurisprudência pátria já decidiu nesse sentido:

APELAÇÃO - CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO - SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL - PROGRESSÃO HORIZONTAL - CONVÊNIO - CESSÃO - PERÍODO COMPUTADO COMO DE EFETIVO EXERCÍCIO - DIREITO ASSEGURADO - LEI MUNICIPAL No7.169/96 - CONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELA CORTE SUPERIOR - SENTENÇA CONFIRMADA. O período em que o servidor público municipal esteve cedido em razão de convênio celebrado para outro ente deve ser computado para fins de aquisição do direito à progressão profissional, conforme assegurado pelo art.173, II, da Lei Municipal no7.169/96. Uma vez declarada pela Corte Superior deste Tribunal de Justiça a constitucionalidade do dispositivo da Lei Municipal no7.169/96, que prevê a progressão horizontal automática nos vencimentos do servidor, prevista como consequência da inércia administrativa em proceder à avaliação de desempenho, correta a sentença que neste sentido decidiu. Em reexame necessário, confirma-se a sentença, prejudicado o recurso voluntário. (TJMG - Ap Cível/Reex Necessário 1.0024.06.070646-2/001, Relator(a): Des.(a) Kildare Carvalho , 3a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 21/09/2010, publicação da súmula em 21/10/2010)

Nesse sentido, a Recorrente faz jus ao direito a progressão, observando-se a data de 21 de agosto de 2019 para a progressão horizontal na classe especial e a data de 27 de outubro de 2017 para Progressão Vertical para o Nível VI.

Pelas razões expostas,
CONHEÇO
do recurso, pois tempestivo, e no mérito
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a sentença de primeiro grau e JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na exordial, para determinar que a Recorrida proceda com a reclassificação da progressão funcional horizontal da Recorrente para a Classe Especial, a partir do dia 21 de agosto de 2019 e para a progressão Vertical ao Nível VI a partir de 27 de outubro de 2017, bem como condeno-a ao pagamento da diferença salarial devida a contar das respectivas datas, sendo que o valor deverá ser corrigido monetariamente, desde a data em que as parcelas deveriam ter sido pagas, com o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), em consonância ao teor do RE 870947/SE e juros de mora correspondente a aplicação da caderneta de poupança a partir da citação, mantendo inalterado os demais termos da sentença.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.o 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2022